Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DE FATO. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE ENERGIA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. DEVER DE ABSTENÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1- Determinar a requerida que se abstenha de solicitar o desligamento do fornecimento de energia elétrica durante o período em que a requerente estiver ocupando o espaço localizado na Quadra 103, Lote 17 – Recanto das Emas, condicionado ao pagamento regular das contas de luz à fornecedora do serviço pela parte autora, sob pena de incidir em multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada descumprimento; 2 - Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano material a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir de 10/12/2021 e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em seu recurso, suscita necessidade de suspensão do processo em razão da pendência de julgamento de outra ação. No mérito, alega que não restou demonstrado a relação jurídica entre as partes e qualquer conduta ilícita da requerida. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40462842 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 40462853).
3. Suspensão dos autos. A presente ação versa sobre reparação de danos e obrigação de não fazer em face de relação de fato existente entre as partes. Dessa forma, a tutela aqui buscada independe da buscada nos autos no 706418-83.2020.8.07.0019, em que é discutida a relação jurídica havida entre as partes e os reflexos dela decorrente. Fato é que enquanto no exercício da posse do imóvel, independente da natureza jurídica, o recorrido tem o direito de usufruir do bem sem qualquer embaraço, razão pela qual a suspensão dos presentes se mostra indevida. Preliminar rejeitada.
4. O documento de ID. 40462586 demonstra que o requerido alterou a titularidade da fatura e solicitou, em 10/12/2021, o desligamento da energia elétrica do imóvel que há anos é ocupado pelo recorrido. Se aproveitar da baixa visibilidade do documento, que ainda se mostra legível, para impugnar os fatos narrados da inicial, fere a boa-fé objetiva e vai de encontro ao artigo 6o do CPC. Dessa forma, resta claro que o autor demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC) ao comprovar a arbitrariedade promovida pelo recorrente, que deve arcar com prejuízo causado (R$ 3.000,00), além de se abster de solicitar novo desligamento arbitrário (mantida a ocupação e sem inadimplência) de energia elétrica. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de suspensão dos autos afastada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que arbitro em 20% do valor corrigido da condenação. (art. 55 da Lei 9.099/95).
6.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.